Tribunal: CARF
Processo: 10983.721351/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721351/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.685 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
AGROPECUÁRIA RIO CLARO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
INTIMAÇÃO POSTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Restando improfícua a intimação postal, cabível a intimação por edital.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66/71) interposto em face de Acórdão que,
por unanimidade de votos, rejeitou a matéria preliminar, julgando improcedente impugnação
contra Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07), referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721351/2011-56
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/07), após regularmente intimado por edital, o contribuinte não comprovou
o Valor da Terra Nua – VTN, adotando-se o VTN de R$ 4.000/ha (terras de campo ou
reflorestamento).
Na impugnação (e-fls. 35/39), o contribuinte requer a nulidade da Notificação de
Lançamento ou abertura de prazo para apresentação dos documentos solicitados pela
fiscalização, em síntese, alegando:
(a) Nulidade. Na DITR, o campo “Dados de Identificação do Contribuinte” foi
preenchido com o endereço de seu escritório (Rua Arthur Rocha, 23, Porto
Alegre/RS), sendo que nesse local nunca recebeu qualquer notificação. A
notificação deve ocorrer na pessoa do representante legal (no caso, Sr. Leo
Fredi Riffel) ou por carta registrada com aviso de recebimento ou outro meio
que assegure a certeza de ciência do interessado (Regulamento das Normas
Gerais de Direito Tributário de Santa Catarina, art. 213; jurisprudência; CTN,
art. 142; Constituição Federal, art. 5°, LV; princípios do contraditório, ampla
defesa, igualdade, isonomia e razoabilidade; e Constituição do Estado de
Santa Catarina, art. 15, §5°). Logo, os fatos e enquadramentos legais não
persistem, devendo ser reconhecida a total nulidade do lançamento ou a
abertura de prazo para a apresentação dos documentos solicitados quando da
intimação fiscal.
(b) Multa e juros. Sem principal (imposição tributária), não subsistem os
acessórios (juros e multa de mora).
Do voto do Relator do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls. 55/59), extrai-se:
(a) Nulidade. Foi enviada intimação (f. 11) para endereço informado pela
contribuinte à SRF (o mesmo endereço, inclusive, informado na DITR).
Ademais, não há a necessidade de haver intimação pessoal, conforme § 3o, do
art. 23, acima citado. Resultando improfícua a tentativa de intimação por via
postal, a intimação deve ser feita por edital, conforme inciso III, do mesmo
artigo. Portanto, não se verifica nenhum vício na intimação.
(b) Provas. A apresentação de provas pelo impugnante deve ser feita no momento
da impugnação, conforme disposto no parágrafo 4o do art. 16 do citado
Decreto, acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/199.
(c) Valor da Terra Nua. Juros e Multa. Nestes Autos, não foi apresentado Laudo
Técnico de Avaliação que atendesse as condições elencadas pela norma da
ABNT, acima destacadas. Não há, portanto, como alterar o valor da terra nua
apurado no lançamento. Assim, conclui-se que o lançamento, com os devidos
acréscimos, está correto e encontra-se de acordo com a legislação que rege a
matéria.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 31/10/2012 (e-fls. 62/64), o contribuinte
interpôs em 23/11/2012 (e-fls. 66) recurso voluntário (e-fls. 66/71) requerendo a declaração da
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

decadência e, no mérito, o provimento ao recurso para se anular o processo desde a citação por
edital para a reabertura da instrução probatória, em síntese, alegando:
(a) Decadência. Sendo o ITR referente ao exercício de 2006, não se observou o
prazo do art. 173, I, do CTN, a atrair o disposto no art. 156, V, do CTN.
(b) Nulidade. O Acórdão de Impugnação não condiz com a verdade dos fatos,
pois o endereço correto para a intimação é Rua Arthur Rocha, 23, Porto
Alegre/RS e a intimação não foi enviada para o endereço informado na DITR,
conforme revelam os documentos constantes dos autos. Logo, há nulidade
absoluta, não podendo prevalecer o art. 23, § 3°, do Decreto n° 70.235, de
1972 (Regulamento das Normas Gerais de Direito Tributário de Santa
Catarina, art. 213; jurisprudência; CTN, art. 142; Constituição Federal, art.
5°, LV; princípios do contraditório, ampla defesa, igualdade, isonomia e
razoabilidade; e Constituição do Estado de Santa Catarina, art. 15, §5°).
(c) Valor da Terra Nua. Provas. Não prospera a alegação de preclusão probatória,
eis que diante do prazo irrisório decorrente de a intimação ter ocorrido
erroneamente por edital. Demonstrada a boa-fé, deve ser aberto prazo para
juntada de documentos a confirmar o real tamanho da terra nua (358,7ha) e a
área efetivamente dela utilizada.
Convertido o julgamento em diligência pela Resolução n° 2401-000.749, de 2019
(e-fls. 80/83), foi carreada aos autos a Informação de e-fls. 93, acompanhada dos documentos de
e-fls. 90/93. Cientificada (e-fls. 99/100), a recorrente não se manifestou (e-fls. 101).
Emitido despacho de saneamento (e-fls. 104/105) para que se esgotasse o
comando da Resolução n° 2401-000.749, de 2019, o órgão preparador negou seu cumprimento
(e-fls. 107), ponderando que as imagens dos Avisos de Recebimento já estariam nos autos (e-fls.
11 e 14).
Nos termos do Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-009.710 (e-fls. 113/123),
por maioria qualificada de votos, o lançamento foi cancelado pelo reconhecimento da
decadência.
Por força do Acórdão de Recurso Especial n° 9202-010.594 (e-fls. 155/162),
determinou-se o retorno dos autos ao colegiado de origem para a análise das demais questões,
uma vez afastada a prejudicial de decadência.
Cientificados União e contribuinte (e-fls. 164 e 173/178), os autos retornaram
para conclusão do julgamento do recurso voluntário (e-fls. 181/184).
Por força da Resolução n° 2401-000.979, de 12 de julho de 2023, o julgamento foi
convertido em diligência demandando-se esclarecimentos sobre a intimação efetuada durante o
procedimento fiscal para a apresentação de documentos, tendo sido carreada aos autos a imagem
do Aviso de Recebimento (e-fls. 194). Intimada do resultado da diligência, a recorrente não se
manifestou (e-fls. 199/207).
É o relatório.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Diante da decisão da 2a Turma CSRF, cabe prosseguir no julgamento.
Nulidade. O recorrente sustenta que o endereço postal eleito na DITR é a Rua
Arthur Rocha, 23 Porto Alegra/RS, mas nesse endereço nunca teria recebido qualquer
notificação. Logo, afirma que tanto a abertura de prazo para apresentação dos documentos
solicitado como a impugnação seriam nulos.
Não são aplicáveis ao caso concreto o Regulamento das Normas Gerais de Direito
Tributário de Santa Catarina e a e Constituição do Estado de Santa Catarina, bem como a
jurisprudência a eles pertinentes invocada.
Como bem destacado pelo Acórdão de Impugnação, o art. 23, § 3°, do Decreto n°
70.235, de 1972, rege a intimação empreendida durante o procedimento fiscal, eis que o ITR é
um tributo da União e foi fiscalizado pela Receita Federal. Além disso, tal regramento está em
harmonia com o art. 142 do CTN e com o art. 5°, LV, da Constituição Federal, bem como com
os princípios do contraditório, ampla defesa, igualdade, isonomia e razoabilidade.
Em relação à intimação do lançamento, o comparecimento para apresentar a
impugnação a demonstrar total conhecimento da Notificação de Lançamento supre a eventual
irregularidade no encaminhamento da intimação postal para endereço de sócio (e-fls. 29/32) (Lei
n° 9.784, de 1999, arts. 26, §5°, e 69).
Em relação à intimação efetuada durante o procedimento fiscal para apresentação
de documentos, não constavam dos autos os Avisos de Recebimento, mas apenas as telas do
Sistema SUCOP a informar o retorno da correspondência enviada para o endereço Rua Arthur
Rocha 23 1 Andar em Porto Alegre/RS com a informação Ausente (e-fls. 11) e para o endereço
Loc Serra dos Nascentes SN em Encruzilhada do Sul/RS com o campo motivo de devolução em
branco (e-fls. 14).
A última diligência fiscal restou frutífera, obtendo-se junto ao SERPRO cópia dos
Avisos de Recebimento em questão, a revelar que a primeira intimação para a Rua Arthur Rocha
23 1 Andar em Porto Alegre/RS retornou pelo motivo de devolução “Mudou-se” e que a segunda
intimação para Loc Serra dos Nascentes SN em Encruzilhada do Sul/RS retornou pelo motivo
“Não procurado”.
Destarte, resta demonstrado nos autos que a correspondência enviada para o
endereço da Rua Arthur Rocha, 23, Porto Alegre/RS, 1o Andar não foi profícua, estando
respaldado o edital de e-fls. 15 a invocar tentativas de notificação postal improfícuas tendo a
segunda intimação nele mencionada o mesmo conteúdo da primeira em relação ao exercício
2006 (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23, II e § 1°).
Rejeito a preliminar.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

Decadência. Matéria decidida pelo Acórdão de Recurso Especial n° 9202-010.594
(e-fls. 155/162), já transitado em julgado.
Valor da Terra Nua. Provas. Não há que se falar em prazo irrisório, eis que o
contribuinte foi regularmente intimado durante o procedimento fiscal, não tendo apresentado
nem mesmo com a impugnação a documentação comprobatória dos valores declarados. É
irrelevante se agiu de boa-fé, eis que em face do regramento legal operou-se a preclusão
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e § 4°).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 214
DF CARF MF
Original